Tribunal: TJPA
Processo: 0817306-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817306-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: DORIVALDO NONATO ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817306-79.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800598-06.2023.8.14.01

IMPETRANTE: DR. WILLIAM JASSIE ARAUJO OLIVEIRA - OAB PA34566

PACIENTE: DORIVALDO NONATO ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817306-79.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800598-06.2023.8.14.01

IMPETRANTE: DR. WILLIAM JASSIE ARAUJO OLIVEIRA - OAB PA34566

PACIENTE: DORIVALDO NONATO ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DORIVALDO NONATO ALBUQUERQUE
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA.

De acordo com a Impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2023, sob acusação de estupro contra vulnerável perpetrado em desfavor das vítimas M. R, (07 anos) e E. K. S (08 anos).

Aduz que a custódia cautelar foi decretada sob fundamento genérico da gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida segregacionista.

Alega que o demandante não oferece ameaça à ordem pública, visto que não estaria aferido neste caso o perigo que a liberdade do paciente poderia acarretar, mas tão somente a gravidade objetiva do crime e os anseios da sociedade.

Assevera ainda, que o acusado é idoso, primário, possuidor de bons antecedentes, pai de um filho de 18 anos sob seus cuidados, tem ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo-se que possam ser aplicadas outras medidas cautelares, até o julgamento final do deito, determinando-se a expedição de alvará de soltura, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos inicialmente em regime de plantão a Relatoria do Juiz Convocado Sérgio Augusto Andrade Lima com pedido de liminar, o qual foi indeferido por esta relatora originária, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 16787973 e 16795411).

As informações foram prestadas

na data de 09/11/2023, (Id. 16638416).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ação mandamental (Id. 17106966).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que determinou a medida preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Em atenção ao sistema acusatório, este Juízo entende que os
requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar
, consoante artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal,
estão presentes, conforme análise das investigações conduzidas pela polícia civil exposto nos depoimentos colhidos e da denúncia oferecida pelo parquet
.

Sendo assim, a materialidade e autoria estão demonstradas e presentes nas condições que permitem a prisão preventiva, uma vez que existem crimes dolosos punidos com pena de reclusão superior a quatro anos.

A pena máxima teoricamente imposta pelo crime atribuído ao autor do delito (estupro de vulnerável), nos termos da denúncia id nº 102815990, é superior a 04 (quatro) anos de prisão.

Além disso, a segregação cautelar se fundamenta na garantia da ordem pública, devido às circunstâncias da prisão, de se proteger a ordem pública, diante da gravidade do delito.

Restam presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, o
perigo do autor do fato reiterar práticas criminosas, ameaçando o bem-estar social, quebrando o sentimento de

segurança jurídica da sociedade
.

Portanto, a decretação da prisão preventiva do autor do fato, DORIVALDO NONATO ALBUQUERQUE, é a medida necessária. (...)”

Assim, entendo estar clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 11/12/2023